Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
I. Homologados os cálculos da contadoria que apuraram o valor do débito mediante decisão preclusa, a renovação da alegação de excesso de execução encontra óbice nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que o balizaram, os cálculos da contadoria não cedem ante impugnação genérica ou desprovida de embasamento consistente.
III. Recurso desprovido.